Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão expressa e taxativamente descritas em lei, embora não se desconheça a excepcionalidade do seu cabimento no caso de urgência da matéria ou acaso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação.
2. Não se amolda à denominada taxatividade mitigada o recurso cuja pretensão é rediscutir a sentença prolatada na fase de conhecimento, inclusive já acobertada pelo trânsito em julgado, apesar do processo já ter avançado para a fase seguinte, isto é, para o cumprimento de sentença.
3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.